Tribunal: TJES
Processo: 5004196-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004196-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RODOLFO LUIZ COUTO TEIXEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória referente a valores de conta PASEP, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva do banco e ausência de interesse de agir, indeferiu o pedido de denunciação da lide à União e afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre má gestão de contas PASEP; (ii) estabelecer a competência (Estadual ou Federal) para julgar o feito; (iii) analisar o interesse recursal quanto à inaplicabilidade do CDC, gratuidade de justiça e honorários periciais; (iv) aferir a possibilidade de análise da prescrição em sede de agravo, quando pendente de dilação probatória; e (v) determinar a necessidade de denunciação da lide à União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, fixa a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos.

A competência da Justiça Estadual se firma, pois o STJ (Tema 1150) reconhece a ilegitimidade da União em casos que versam sobre a má gestão operacional do banco, e não sobre os índices de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo.

A pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques na conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), conforme tese fixada no Tema 1150/STJ.

A análise da prescrição não pode ocorrer em sede de agravo de instrumento quando o termo inicial (ciência dos desfalques) depende de dilação probatória e foi fixado como ponto controvertido na origem, sob pena de supressão de instância.

A alegação de ausência de interesse de agir, fundamentada na correção dos créditos, confunde-se com o mérito da demanda e depende de dilação probatória.

Remanescendo a controvérsia apenas sobre a má gestão (saques indevidos e supressão de rendimentos), após a extinção do pedido de expurgos inflacionários, não se justifica a denunciação da lide à União.

Falta interesse recursal ao agravante quanto aos temas em que a decisão agravada lhe foi favorável (inaplicabilidade do CDC e não concessão de gratuidade de justiça ao autor).

O não conhecimento do recurso se impõe quanto a matérias não abordadas na decisão recorrida (honorários periciais), por violação ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por demandas sobre falha na prestação de serviço em contas PASEP (saques indevidos e ausência de rendimentos), firmando-se a competência da Justiça Estadual, conforme Tema 1150/STJ.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal (CC, art. 205), cujo termo inicial (ciência dos desfalques) deve ser apurado na instrução probatória.

Falta interesse recursal quando a decisão agravada é favorável à tese do recorrente e viola-se a dialeticidade quando o recurso ataca ponto não decidido na origem.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 373, I e II; Decreto-Lei 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF); STJ, REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023; STJ, AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; STJ, AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; STJ, REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; STJ, AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; STJ, AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021; TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004541-60.2021.8.08.0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, 0004742-91.2019.8.08.0038, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/Dec/2024; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5010343-68.2023.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 09/Nov/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra a decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
Rodolfo Luiz Couto Teixeira
, ora agravado, rejeitou as preliminares suscitadas na contestação, notadamente a alegação de incompetência da Justiça Estadual, a ilegitimidade passiva
ad causam
do banco, a ausência de interesse de agir do autor, além de indeferir o pedido de denunciação da lide à União e afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Em síntese, a agravante alega que
(i)
a Justiça Estadual é incompetente para processar e julgar a demanda, considerando que envolve fundo administrado pela União, cabendo à Justiça Federal a apreciação da controvérsia;
(ii)
não possui legitimidade passiva, por atuar apenas como agente operacional do PASEP;
(iii)
inexiste interesse de agir por parte do autor, tendo em vista que os valores foram corretamente creditados conforme as diretrizes legais;
(iv)
a pretensão autoral encontra-se prescrita, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei 20.910/32;
(v)
não é caso de incidência do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo relação de consumo entre as partes;
(vi)
caberia a denunciação da lide à União, considerando que esta é responsável pelos critérios de atualização monetária e gestão do fundo;
(vii)
o autor não preencheu os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça;
(viii)
a parte

autora é quem deve arcar com os honorários periciais.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual foi atribuído efeito suspensivo ao presente agravo (id.12972201
)
.

Como dito naquela oportunidade, consoante matéria pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), foram fixadas as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Como se vê, ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para demandas dessa natureza, o Colendo Superior Tribunal de Justiça atesta a ilegitimidade da União para casos em que se discute a administração defeituosa do operacionalizador do PASEP (Banco do Brasil S.A.), conforme se extrai da ementa do julgado repetitivo o seguinte entendimento:

[...] 6. No entanto,
no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep
. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021.[...] (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Na mesma linha os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO PRAZO DECENAL. LEGITIMIDADE . BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO BANCO DO BRASIL . ILEGITIMIDADE UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I -
Segundo o Tema Repetitivo 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Ilegitimidade da União
. Competência da Justiça Estadual . II - Ainda segundo o Tema 1150 a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Prescrição não caracterizada. III - O PASEP não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social, não se aplicando a essa relação o Código de Defesa do Consumidor. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004541-60.2021.8.08 .0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, que reconhece a responsabilidade da instituição em casos de falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.
2. A competência da Justiça Estadual está firmada, uma vez afastada a necessidade de inclusão da União no polo passivo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispensa a participação da União em demandas que discutem a má gestão de contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil
..(TJES, Classe:
APELAÇÃO CÍVEL
,
0004742-91.2019.8.08.0038
, Relatora:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
11/Dec/2024
)

Nesta toada e, após compulsar os autos, constata-se que o autor instruiu a demanda com cálculo contábil detalhado, demonstrando divergência entre o saldo efetivamente recebido e aquele que entende devido, com base na aplicação de teses sobre expurgos inflacionários e saques indevidos.

Esses elementos sustentam a plausibilidade das alegações iniciais e, ao mesmo tempo, evidenciam que uma das causas de pedir está centrada em alegada má gestão da conta pelo Banco do Brasil e não na revisão dos critérios legais estabelecidos pela União.

Nesse contexto, a pretensão do agravante de redirecionar a competência para a Justiça Federal mostra-se desprovida de plausibilidade jurídica, uma vez que o pedido referente à aplicação dos expurgos inflacionários foi expressamente extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta do juízo, restando para apreciação apenas a controvérsia relativa à existência de saques indevidos e supressão de rendimentos, matéria de competência da Justiça Estadual.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, inexiste verossimilhança nas razões recursais, considerando que o próprio Colendo STJ, no julgamento do Tema 1150, reconheceu expressamente que o Banco do Brasil responde pelas falhas operacionais na administração das contas vinculadas ao PASEP, afastando qualquer dúvida quanto à pertinência subjetiva da instituição financeira na presente demanda.

Com relação à alegação de que inexiste interesse de agir por parte do autor, por entender que os valores foram corretamente creditados conforme as diretrizes legais, em que pese os argumentos despendidos pelo Agravante, uma vez que é questão é relativa ao mérito da demanda, têm-se que a matéria alegada depende, inexoravelmente, de dilação probatória.

No que se refere ao argumento de ausência de incidência do Código de Defesa do Consumidor (v), é possível observar ter o Juízo
a quo
ter decidido
exatamente nesse sentido
, ao destacar que
"as partes não se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos no art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o Banco do Brasil S.A. não atua como fornecedor de bens e serviços, e sim como mero depositário e administrador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, que não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social"
.

Daí não vicejar qualquer objeção quanto a esse tema já que
a decisão agravada, quanto a isso, se alinha à tese sustentada pela parte agravante
, tendo inclusive afirmado o Juiz de 1º grau que
"o ônus da prova é tal como aquele estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, para a parte demandante, e o estabelecido no inciso II do mesmo artigo para a parte demandada".
Nada considerar, pois, quanto a isso, revelando-se ausente, aqui, o interesse recursal.

Idêntico desfecho
deve ser dado no que diz respeito à impugnação à concessão da gratuidade de justiça, já que, também como destacou o Juízo a quo,
não requereu a parte autora esse benefício
, tendo efetuado o recolhimento do preparo.

Outrossim, considerando que não há, na decisão recorrida, fundamento alusivo à honorários periciais, as alegações recursais não dialogam com a decisão hostilizada, restando caracterizada a violação ao princípio da
dialeticidade
, a ensejar também o não conhecimento do recurso quanto a esse ponto.

Por fim, no tocante à alegação de que pretensão autoral encontra-se prescrita,
denoto que tal questão fático-jurídica foi fixada como objeto de prova e julgamento, de modo que não é permitido incorrer nesta análise, neste momento,
sob pena de indevida supressão de instância
, consoante pacífica jurisprudência deste c. 2ª Câmara Cível,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. VERIFICAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Decerto que a pretensão de cobrança de seguro prescreve em 01 (um) ano, a contar da ciência do fato gerador, nos termos do artigo 206, inciso II, alínea “b”, do Código Civil. 2.
No presente caso, como bem destacado pelo Juízo singular, pelas provas até então produzidas no processo originário, ainda não se pode afirmar, com certeza, a data de início da contagem do prazo prescricional
. 3. Até mesmo em razão disso, a r. decisão recorrida teve o cuidado de esclarecer que a rejeição da prescrição era apenas “por ora”, além de ter fixado referida matéria como ponto controvertido e determinado a produção da prova pericial. 4.
Destarte, a análise definitiva da matéria se dará após a realização de dilação probatória, oportunidade em que será proferido novo pronunciamento judicial sobre o tema.
5. Necessário fazer o destaque de que a presente proposição de voto não está rejeitando a tese de prescrição trazida pela agravante, mas tão somente confirmando a r. decisão que rejeitou referida matéria naquele momento processual em que o feito originário se encontrava. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número:
5010343-68.2023.8.08.0000
, Magistrado:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
09/Nov/2023
)

Também não se mostra plausível, neste momento processual, o pedido de denunciação da lide à União, uma vez que,

diante da exclusão do pedido referente aos expurgos inflacionários, remanescem apenas controvérsias cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o Banco do Brasil.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO,
observando-se contudo, a definição da tese a ser firmada no Tema nº 1300 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)